Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015472-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS - CPF: 329.220.271-04 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NINICIA NEILA CELESTINA FERREIRA - CPF: 024.955.321-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), fundamentada no reiterado envio de mensagens e importunação da vítima, sua ex-companheira. Sustentou-se ausência de
periculum
libertatis
, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de fato superveniente — mudança de domicílio da vítima para outro município — como motivo para revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mudança de domicílio da vítima configura fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar diante da alegada ausência de pressupostos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração deve ser parcialmente conhecida apenas quanto ao fato superveniente relacionado à alteração de domicílio da vítima, uma vez que os demais fundamentos já foram apreciados e rejeitados em
habeas corpus
anteriormente julgado, com decisão transitada em julgado.

A mudança de domicílio da vítima, embora superveniente, não afasta os fundamentos legais que sustentaram a decretação da prisão preventiva, especialmente a reiteração delitiva, o risco à integridade física e psicológica da vítima e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

A manutenção da custódia cautelar justifica-se, ainda, pela atual
ausência de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do

paciente, evidenciando o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a credibilidade do sistema de justiça.

A segregação cautelar transcende a mera necessidade de impedir contato com a vítima, visando também prevenir novas infrações e assegurar a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A mudança de domicílio da vítima, por si só, não constitui fato novo juridicamente relevante capaz de afastar os fundamentos que legitimam
a prisão preventiva, especialmente diante da reiteração delitiva e da condição de foragido do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 312; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 15 e 24-A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo

com pedido
L
iminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Vinicius Fernando Costa Matos
,
apontando
como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
,
no bojo do processo no 1011474-19.2024.8.11.0004
(I
d.

286453393
).

Extrai-se dos autos que, por decisão prolatada em 23/07/2021,
o paciente teve a
primeira prisão preventiva
decretada
, em razão do
descumprimento de medidas protetivas
deferidas em favor de sua ex-companheira
, havendo sido
preso preventivamente em 20/08/2021
,

posto
em liberdade em 26/11/2021
, enquanto tais
medidas protetivas
se mantiveram em vigor pelos anos subsequentes e por fim,

foram
prorrogadas em 27/09/2024, por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme documentação anexada aos autos
(
id.

286453395
).

A presente impetração tem por objeto nova decretação de prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13/12/2024, sob a imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06).

A decisão atacada manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira,
Ninicia
Neila Celestina Ferreira
, e
fundamentou-se no suposto envio
reiterado de mensagens e importunação da vítima, o que ensejou pedido do Ministério Público pela custódia cautelar, sob o argumento de desrespeito às determinações judiciais

(id
260848673
)
.
.

S
ustenta a Defensoria Pública a ausência de elementos que evidenciem o
periculum
libertatis
, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argui, ainda, que a motivação da persecução penal está calcada em conflitos familiares atinentes à guarda do filho comum, e não propriamente em atos configuradores de ilícito penal.

Como fato superveniente, destaca a mudança de endereço da vítima para o município de Mineiros/GO, o que ensejou a declinação de competência por parte do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, ainda que tenha mantido a ordem de prisão preventiva.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva e expedir o contramandado de prisão, ou, se já cumprida a ordem, que seja expedido alvará de soltura
(Id.
286453393
)
.

Ressalta-se que
os questionamentos atinentes aos fundamentos da prisão preventiva já foram analisados no
habeas corpus
n
.
1037315-28.2024.8.11.0000, julgado
por esta relatoria
em 18/02/2025
,
resultou na denegação da ordem
.

O pleito liminar foi
novamente

indeferido
(Id.
261503264
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id.
287199360
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pelo não conhecimento da presente ação constitucional, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito
, conforme se extrai do
parecer da lavra do Dr.
Jorge
d
a Costa Lana
, Procurador de Justiça
(Id.
288578382
)
, assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – HC JÁ IMPETRADO ANTERIORMENTE QUE DISCUTE O CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA MESMA OCASIÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REANÁLISE DA PRISÃO – PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”.

É o relatório.

VOT
O
RELATOR

Trata-se de nova impetração de
habeas corpus
manejada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vinicius Fernando Costa Matos
, com a mesma causa de pedir que motivou o julgamento do
habeas corpus
no 1037315-28.2024.8.11.0000, anteriormente apreciado e denegado por esta Quarta Câmara Criminal, em 18/02/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade formal, conheço
parcialmente
do presente
habeas corpus
, tão somente quanto ao alegado fato superveniente — a mudança de domicílio da vítima para o município de Mineiros/GO —, não conhecendo quanto aos demais fundamentos, que já foram
devidamente apreciados e rejeitados
no âmbito do
habeas corpus
no 1037315-28.2024.8.11.0000, julgado por esta Quarta Câmara Criminal em 18/02/2025, transitado em julgado.

Com efeito, na parte que se refere à ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva, à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e à alegada ausência de contemporaneidade, não se vislumbra qualquer fato novo ou alteração relevante do quadro fático-jurídico que justifique nova apreciação da matéria, o que impõe o não conhecimento do
writ
nessa extensão, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da decisão judicial anteriormente proferida.

Todavia, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como visando afastar eventual arguição de nulidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
, restritamente no que se refere à alegada repercussão jurídica da mudança de domicílio da vítima.

De início, cumpre assinalar que tal alteração foi devidamente comunicada pelo Juízo de origem, que, ao tomar ciência do retorno da vítima para o município de Mineiros/GO, procedeu à declinação da competência, nos termos do art. 15 da Lei no 11.340/2006,
mantendo, contudo, a ordem de prisão preventiva exarada
.

Na análise desta questão, não se verifica a presença de qualquer elemento que, de forma concreta e substancial, afaste os fundamentos que sustentaram a decretação e manutenção da custódia cautelar.

A
alteração geográfica do domicílio da vítima, embora superveniente, não possui o condão de esvaziar os fundamentos legais e constitucionais que legitimaram a prisão preventiva, quais sejam: a reiteração delitiva do paciente, evidenciada pelo histórico de descumprimento das medidas protetivas; o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima; e, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo diante da atual condição de foragido do paciente
, eis que o mandado de prisão até o momento não foi cumprido
.

A segregação cautelar, na espécie, transcende a mera necessidade de evitar novo contato entre o agressor e a vítima, constituindo medida imprescindível para a proteção da ordem pública e para resguardar a credibilidade do sistema de justiça, diante da sistemática e contumaz violação às determinações judiciais anteriormente impostas.

De mais a mais, a mudança de domicílio da vítima

não representa, por si só, fato novo juridicamente relevante que justifique a revogação da custódia, haja vista que a proteção conferida pela ordem de prisão visa também evitar a reiteração criminosa em outros contextos, bem como assegurar a aplicação da lei penal, evitando que a impunidade se estabeleça.

Portanto, a
mera alteração geográfica do domicílio da vítima não afasta o risco de reiteração criminosa,
d
e modo que, ainda que se reconheça a mudança de endereço como fato superveniente, ela não configura, em si mesma, fato novo relevante e suficiente para alterar a situação jurídica consolidada, a ponto de justificar o conhecimento da nova impetração.

Assim, na parte conhecida do presente
habeas corpus
, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita da presente ação constitucional, impondo-se, por conseguinte, a denegação da ordem.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
não conheço do
habeas corpus
quanto aos fundamentos já apreciados no HC n
.
1037315-28.2024.8.11.0000 e, na parte conhecida,
denego a ordem
,

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025